Tribunal: TJDFT
Processo: 0717112-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. QUESTÃO AINDA PENDENTE DE ANÁLISE NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇAO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. TESE DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO CORROBORADA PELO ACERVO PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Não é permitido à parte agravada, em contrarrazões, elastecer os limites objetivos do agravo de instrumento, com a finalidade de discutir matérias não suscitadas e não examinadas no primeiro grau de jurisdição.
1.1. Tendo em vista que a questão relacionada à preliminar de ilegitimidade passiva ad causam encontra-se pendente de análise no primeiro grau de jurisdição, mostra-se inviabilizado o seu acolhimento no agravo de instrumento sob pena de supressão de instância.
2. De acordo com o caput do artigo 98 do Código de Processo Civil, deve ser assegurado o direito à gratuidade da justiça, na forma da lei, à pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios.
2.1. Observado que os elementos de prova juntados aos autos não corroboram a tese de hipossuficiência financeira defendida pelo agravante, não há como lhe serem assegurados os benefícios da gratuidade de justiça.
3. Para a concessão da tutela de urgência, é necessário que a parte requerente demonstre a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.
3.1. Incabível o deferimento de tutela de urgência, objetivando suspender os descontos de parcelas de contrato de empréstimo firmado pelo agravante, quando constatada, no caso concreto, a necessidade de dilação probatória para fins de esclarecimentos a respeito da alegação de fraude na celebração do negócio jurídico.
4. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e não provido.